Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Leonardo Ferreira da Silva contra decisão que, na ação de conhecimento ajuizada em face de Fênix Assistência Pessoal – EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava fosse reservada a quantia de R$ 94.722,00, sequestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro nos autos do IP no 0249954-62.2019.8.19.0001. A liminar foi indeferida. O recurso não foi contrariado. Em seguida, o recorrente noticiou a prolação de sentença, julgando procedente o seu pedido inicial. É a síntese do necessário. Decido. A prolação da sentença implica em perda de objeto do agravo interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. CONTRADITÓRIO INÚTIL. [...] 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). [...]. (Acórdão n.1076413, 07136882620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no PJe: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1068969, 07061482420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.